Tribunal: TJBA
Processo: 8003450-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003450-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELETA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

AGRAVADO: LEAO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA, CARLOS FREDERICO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO. COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO FIRMADO APÓS O INÍCIO DO CERTAME. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CONVOCAÇÃO IMEDIATA CASSADA. CARÁTER SATISFATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para suspender procedimento licitatório da EMBASA e determinar convocação da impetrante para apresentação de proposta e documentos de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da formação do consórcio vencedor do procedimento licitatório, especialmente quanto ao momento de assinatura do compromisso de constituição exigido pelo art. 15, I, da Lei nº 14.133/2021, bem como a adequação da determinação judicial de convocação imediata da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares de violação ao art. 21 da LINDB e de preclusão da matéria, pois a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na preservação do interesse público e as questões de legalidade em procedimentos licitatórios constituem matéria de ordem pública.

4. O art. 15, I, da Lei nº 14.133/2021 exige a comprovação de compromisso de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados como requisito para participação no certame, enquanto o §3º determina a constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato
, "nos termos do compromisso referido no inciso I
".

5. A sistemática da norma sugere duas fases distintas e complementares, sendo que o §3º aparenta pressupor a existência prévia do compromisso do inciso I para participação no certame.

6. Em juízo de cognição sumária, a cronologia dos fatos indica que o procedimento licitatório iniciou em 12/09/2024, mas o compromisso de constituição do consórcio somente foi firmado em 11/10/2024, sugerindo possível participação sem o requisito prévio exigido.

7. A existência de indícios de irregularidade no procedimento licitatório dá ensejo à suspensão do certame.

8. Todavia, a determinação de convocação imediata da impetrante para apresentação de proposta adentra no mérito administrativo, possui caráter eminentemente satisfativo e é vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992.

9. O agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo resta prejudicado em face da confirmação da suspensão do certame pelo julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso a que se dá provimento parcial, cassando-se a determinação de convocação da agravada e mantendo-se a suspensão do procedimento licitatório. Agravo interno julgado prejudicado.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.133/2021, arts. 5º e 15, I e §3º; Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º; CPC, arts. 300 e 1.019; LINDB, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: Manual de Licitações e Contratos do TCU; TJ-RJ, AI 00808240420248190000; TJ-BA, AI 80179389020198050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003450-23.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ALVES DA CUNHA SANEAMENTO, TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
e como agravado
LEÃO ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04